Tribunal: TJMT
Processo: 1034469-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034469-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 006.773.081-75 (AGRAVANTE), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DECORRENTES DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial de R$ 1.151,41 via sistema SISBAJUD, sob fundamento de ausência de comprovação formal da natureza alimentar da verba. O agravante sustenta que os valores decorrem de sua atividade como trabalhador autônomo e destinam-se à sua subsistência e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, valor bloqueado em conta bancária de trabalhador autônomo, ainda que não comprovada formalmente sua origem como verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura expressamente a impenhorabilidade dos "ganhos de trabalhador autônomo", equiparando-os a salários e vencimentos em razão de sua natureza alimentar, não exigindo vínculo empregatício para reconhecimento da proteção legal.

Exigir comprovação de vínculo empregatício para reconhecer a impenhorabilidade de verbas de autônomos viola o espírito da norma, que busca proteger rendimentos essenciais à subsistência.

O valor bloqueado (R$ 1.151,41) é manifestamente insuficiente para garantir o mínimo existencial no contexto socioeconômico atual, circunstância que reforça sua natureza alimentar e a necessidade de proteção jurídica.

O precedente do TJMT (AI 1022609-40.2024.8.11.0000) reforça que a impenhorabilidade se estende a valores de natureza alimentar, mesmo quando não depositados em contas específicas, desde que comprovada a afetação ao sustento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os ganhos oriundos de trabalho autônomo são impenhoráveis por expressa previsão legal, independentemente da comprovação de vínculo empregatício.

Valores de natureza alimentar em quantia módica são insuscetíveis de penhora quando destinados à subsistência do devedor.

A exigência de prova formal da origem alimentar de rendimentos informais não pode obstar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1022609-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2025, DJE 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

1034469-04.2025.8.11.0000.

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
X
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VE
Í
CULOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0014000-21.2016.8.11.0015, ajuizada por PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante, mantendo o bloqueio judicial de valores via sistema SISBAJUD.

Para tanto, sustenta o agravante, que os valores penhorados decorrem de sua atividade como trabalhador autônomo, e que se destinam à sua subsistência e à de sua família.

Alega, ainda, que a decisão agravada contraria frontalmente o
art
. 833, IV, do
Código de Processo Civil
, ao exigir prova formal da origem alimentar dos valores, o que seria desproporcional diante da realidade dos trabalhadores informais.

O pedido liminar
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária do agravante são impenhoráveis por se enquadrarem na hipótese prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que o legislador conferiu proteção expressa aos "ganhos de trabalhador autônomo", equiparando-os às demais verbas de natureza alimentar, como salários e vencimentos.

No caso, a
decisão
recorrida
, ao rejeitar a impugnação à penhora sob o fundamento de que "

a declaração de Id. 134087618

além de não especificar o valor que ele recebe, ainda declara inexistir vínculo empregatício, o que

descaracteriza a verba dita como salário.
", incorreu em equívoco interpretativo, pois a própria natureza do trabalho autônomo pressupõe a ausência de vínculo empregatício.

Exigir a comprovação de vínculo empregatício para reconhecer a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo significa criar um requisito não previsto em lei e esvaziar por completo a proteção que o legislador buscou conferir a essa classe de trabalhadores.

Há ainda, um aspecto
fundamental a ser considerado no caso concreto é o valor constrito via SISBAJUD, que totaliza R$ 1.151,41 (mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos). Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em determinadas situações, mitigado a regra da impenhorabilidade de verbas salariais, tal flexibilização deve ser analisada com extrema cautela quando se trata de valores módicos, essenciais à subsistência do devedor.

Esse entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. PENHORA SOBRE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTIA PROVENIENTE DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil protege da penhora valores provenientes de remunerações, subsídios, atualizações, aposentadorias e pensões, em razão de sua natureza alimentar, salvo hipóteses legais expressas. No caso concreto, o valor bloqueado na conta do Banco Santander corresponde a benefício previdenciário de pensão por morte, sendo impenhorável por expressa disposição legal.

Quanto ao valor bloqueado na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, o art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de depósitos de até 40 níveis mínimos exclusivamente em caderneta de poupança, salvo comprovação de má-fé ou abuso.
Conforme consolidado pela Corte Especial do STJ, a extensão dessa proteção para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras exigem comprovação de que o numerário constitui reserva de patrimônio destinada à garantia do mínimo existencial, o que não foi demonstrado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio da penhora incidente sobre a conta bancária em que a agravante recebe o benefício previdenciário de pensão por morte.

(N.U 1022609-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

No presente caso, o valor bloqueado (R$ 1.151,41) representa quantia que, no contexto econômico atual, é manifestamente insuficiente para garantir as necessidades básicas de uma pessoa por um mês, considerando despesas com alimentação, moradia, saúde, transporte e demais necessidades essenciais. A situação se agrava quando se trata de trabalhador autônomo, cuja renda é naturalmente instável e sem garantias, diferentemente daqueles que possuem vínculo empregatício formal.

Portanto,
deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso
para reformar a decisão
reconhecida para reconhecer
a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante,
no
montante (R$ 1.151,41)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025